Tribunal: TJSP
Processo: 1005199-16.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – PESSOAS FÍSICAS QUE "TROCARAM" VEÍCULOS USADOS, COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE- VEÍCULOS COM MAIS DE VINTE ANOS DE USO
1 – Cerceamento de defesa inocorrente, uma vez que a prova pretendida se mostrava absolutamente imprestável à finalidade. Parte que alega ter realizado pagamento mediante prestação de serviços de pintura de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – PESSOAS FÍSICAS QUE "TROCARAM" VEÍCULOS USADOS, COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE- VEÍCULOS COM MAIS DE VINTE ANOS DE USO
1 – Cerceamento de defesa inocorrente, uma vez que a prova pretendida se mostrava absolutamente imprestável à finalidade. Parte que alega ter realizado pagamento mediante prestação de serviços de pintura de muros há quase cinco anos. Constatação da ocorrência de tal pintura que resta prejudicada pelo decorrer dos anos e tampouco comprova que efetivamente foi a parte que prestou o serviço. Contrato VERBAL sem emissão de qualquer documento pelas partes, não havendo sequer indício de que tenha sido aceita a proposta de pagamento mediante prestação de serviços;
2 – Relação travada entre as partes que é regida pelo Direito Civil Comum, devendo ser afastada qualquer pretensão de aplicação do Código do Consumidor, pois foi realizada compra e venda de veículo entre particulares, não tendo o alienante a profissão de vendedor de automóveis. Evidente que veículos usados e mais antigos são passíveis de apresentar problemas naturais do desgaste pelo tempo e pelo uso, sendo medida de prudência que aquele que vai adquirir um automóvel nestas condições tome cautelas mínimas para não acabar adquirindo um "problema".
3 - Não é viável o acolhimento da tese do apelante, que tinha integral condição de verificar, antes de adquirir veículo tão antigo e sem pagamento em dinheiro, mediante simples "troca", as reais condições em que ele se encontrava, não podendo alegar vício oculto em um automóvel com mais de vinte anos de uso e com evidentes desgastes pelos anos de uso.
RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005199-16.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes/apelados
IDALMIRO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e ELAINE CARLA
DARONE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CARLOS ALBERTO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005199-16.2016.8.26.0037
VOTO 27478
APELANTE: IDALMIRO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, ELAINE CARLA DARONE DA
SILVA e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
APELADO: OS MESMOS
COMARCA: ARARAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
(cra)
EMENTA
AÇÃO DE COBRANÇA DANOS MATERIAIS PESSOAS
FÍSICAS QUE “TROCARAM” VEÍCULOS USADOS, COM
PAGAMENTO DE DIFERENÇA
CERCEAMENTO DE
DEFESA INOCORRENTE- VEÍCULOS COM MAIS DE VINTE
ANOS DE USO
1 Cerceamento de defesa inocorrente, uma vez que a prova
pretendida se mostrava absolutamente imprestável à finalidade.
Parte que alega ter realizado pagamento mediante prestação de
serviços de pintura de muros há quase cinco anos. Constatação da
ocorrência de tal pintura que resta prejudicada pelo decorrer dos
anos e tampouco comprova que efetivamente foi a parte que
prestou o serviço. Contrato VERBAL sem emissão de qualquer
documento pelas partes, não havendo sequer indício de que tenha
sido aceita a proposta de pagamento mediante prestação de
serviços;
2 Relação travada entre as partes que é regida pelo Direito Civil
Comum, devendo ser afastada qualquer pretensão de aplicação do
Código do Consumidor, pois foi realizada compra e venda de
veículo entre particulares, não tendo o alienante a profissão de
vendedor de automóveis. Evidente que veículos usados e mais
antigos são passíveis de apresentar problemas naturais do desgaste
pelo tempo e pelo uso, sendo medida de prudência que aquele que
vai adquirir um automóvel nestas condições tome cautelas
mínimas para não acabar adquirindo um “problema”.
3 - Não é viável o acolhimento da tese do apelante, que tinha
integral condição de verificar, antes de adquirir veículo tão antigo
e sem pagamento em dinheiro, mediante simples “troca”, as reais
condições em que ele se encontrava, não podendo alegar vício
oculto em um automóvel com mais de vinte anos de uso e com
evidentes desgastes pelos anos de uso.
RECURSOS IMPROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 236/239,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, condenando

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005199-16.2016.8.26.0037
VOTO 27478
os réus ao pagamento de R$ 1.150,00, com juros e correção. Diante da sucumbência
mínima do réu, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a realização de permuta entre os veículos
entre as partes e os valores atribuídos ao negocio são fatos incontroversos, mas a tese de
que o automóvel adquirido pelo autor apresentou irregularidades em decorrência de vício
oculto não encontrou eco nos autos. Ressaltou que o sr. Perito constatou que os danos do
veículo decorrem de problemas de longa data por ausência de manutenção, tratando-se de
carro fabricado no ano de 1995, sendo razoável que apresente problemas mecânicos
decorrentes de seu desgaste. Disse que o adquirente deveria ter tido a cautela de analisar
as condições do bem antes de realizar a negociação, não podendo o vendedor ser
responsabilizado por sua desídia. Afirmou que constatada a inadimplência dos réus, devem
estes efetuar o pagamento do valor cobrado.
Irresignadas, apelaram ambas as partes.
Aduziram, em suma, os RÉUS Idalmiro e Elaine que a r. sentença está eivada
de nulidade, pois proferida sem a realização das provas pretendidas e que se mostravam
imprescindíveis para a comprovação de sua tese de pagamento. Disseram que sua parte do
pagamento seria realizada mediante obrigação de fazer, consistente na pintura de um imóvel
cujo serviço foi orçado no valor de R$ 1.000,00, sendo que a prova pretendida comprovaria
tal prestação. Sustentaram que sua obrigação já foi integralmente quitada, inexistindo
quantia em aberto, de modo que o pedido inicial deveria ter sido integralmente rejeitado.
Argumentaram, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto. Sem custas, por se tratar de beneficiário da gratuidade.
Na modalidade adesiva, também apelou o AUTOR Carlos. Disse que, ao
contrário do que entendeu o i. Magistrado, a parte contrária deve arcar com a reparação dos
danos mencionados na inicial, referentes ao vício oculto constatado no automóvel, pois o
próprio perito afirmou se tratar de problema decorrente de má conservação do veículo.
Afirmou que efetivamente não providenciou análise técnica prévia do automóvel para
verificar suas condições, sob o argumento de que nenhum comprador toma tal providência,
não se justificando tal omissão para afastar a responsabilização do vendedor pelo vício
constatado. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso
interposto. Sem custas, por se tratar de beneficiário da gratuidade.
Processados os recursos e apresentadas contrarrazões, os autos foram

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005199-16.2016.8.26.0037
VOTO 27478
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver os réus condenados ao
pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos como consequência de
negociação de veículos usados entre as partes. O pleito foi parcialmente acolhido pelo i.
Magistrado a quo, insurgindo-se ambas as partes contra tal decisão por meio de recursos de
apelação.
De acordo com a narrativa inicial as partes realizaram uma permuta de
veículos usados em janeiro de 2016, entregando o autor o veículo Gol, placas DXF 6483,
ano 2007 e os réus entregando o veículo Uno, placas CBY 7845, ano 1995. Os demandados
teriam, ainda, se comprometido a efetuar o pagamento da diferença de R$ 3.000,00 em
favor do autor Carlos, quantia que até o momento do ajuizamento da ação não teria sido
paga. Além disso, afirma que o veículo por eles entregue Uno apresentou uma série de
vícios ocultos, dando causa a despesas inesperadas de conserto, que também devem ser
por eles ressarcidos.
Em sua contestação os réus confirmam a realização do negócio, mas
ressaltam que o pagamento em questão, da diferença entre os veículos, seria realizada por
meio de prestação de serviços de pintura na residência do demandante Carlos, serviço este
que afirma já ter sido realizado. Destaca-se que o contrato foi firmado de modo verbal, sendo
que as partes destacam que não emitiam recibos de eventuais pagamentos.
Desde já se afasta a tese de cerceamento de defesa.
Os réus Idalmiro e Elaine sustentam ter havido cerceamento, pois não
realizada prova que seria imprescindível para demonstrar que já efetuaram o pagamento da
quantia pretendida, por meio de prestação de serviços. Em sua contestação pedem seja
determinada expedição de “mandado de constatação” para análise dos muros da residência
do autor, a fim de que se apure se a pintura é recente ou não, realizando-se perícia no local
(fls. 75).
Ora, o negócio realizado entre as partes se deu em janeiro de 2016, de modo
que a suposta pintura dos muros da residência do demandante teria sido realizada naquele

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005199-16.2016.8.26.0037
VOTO 27478
mesmo ano. Este recurso foi disponibilizado para análise por este Tribunal no final de ano de
2019, ou seja, quase QUATRO ANOS DEPOIS da alegada prestação do serviço de pintura,
mostrando-se absolutamente imprestável a realização de tal constatação, diante da evidente
alteração dos fatos depois de tantos anos.
E ainda que efetivamente tenha havido tal pintura dos muros residenciais
cuja constatação não é mais possível pelo tempo transcorrido , não seria nem mesmo
possível afirmar que a pintura foi realizada pelo apelante. Diante disso, ainda que a prova
fosse possível e que a pintura fosse recente, não haveria meios de relacioná-la com o ora
recorrente, que como ele mesmo afirma, não emitia recibo ou qualquer comprovante da
prestação de seu serviço. Assim, a prova pretendida era, de fato, absolutamente dispensável
para a formação do conjunto probatório dos autos, sendo corretamente indeferida pelo i.
Magistrado da origem. Como bem observou o I. Des. Relator da Apelação 756.897-6:
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e
de direito; e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Se
devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do artigo 330 do CPC,
ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil do TJSP, RT 624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o princípio da
celeridade, a solução da questão sem que seja realizada prova pericial nos tais muros, que
somente traria ônus financeiros e maiores delongas processuais para uma questão que se
solve apenas com a boa aplicação do Direito vigente.
Afastada tal alegação e inexistindo outras preliminares ou prejudiciais a
apreciar, ao mérito recursal propriamente dito.
A expedição de mandado de constatação ou realização de perícia nos muros
da casa do autor da ação não seria suficiente para comprovar o cumprimento da tal
obrigação, pelas razões acima expostas. E deve ser observado que não consta dos autos
prova relativa a fato anterior e premissa básica, qual seja, de que o credor teria ACEITADO
que o pagamento fosse realizado por meio de prestação de serviços de pintura.
Como observaram as próprias partes, a negociação foi integralmente verbal e
ocorrido há anos, sendo que nenhuma delas expediu qualquer comprovante ou documento
da negociação. Não se pode ter como certa, assim, a aceitação do autor Carlos em receber

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005199-16.2016.8.26.0037
VOTO 27478
parte do pagamento noticiado por meio de prestação de serviços.
E como já obtemperou o i. Magistrado quando da prolação de seu despacho
saneador, às fls. 129/130, caberia aos réus o ônus da prova do fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito do autor, na forma da art. 373, II, NCPC, de sorte que deixando de
comprovar tanto o pagamento do valor apontado na inicial como a suposta prestação do
serviço equivalente, não há meios de se afastar o pedido formulado.
Não se tratar de valorar de forma diferente as provas e alegações das partes,
como quer fazer crer a parte demandada, mas em pura e simples aplicação da regra prevista
pelo legislador para fins de distribuição do ônus da prova. E na ausência de prova por parte
dos réus, inafastáveis os efeitos daí decorrentes, cabendo aos réus realizar o pagamento da
quantia referente à diferença entre os veículos, conforme pretendido na inicial.
Diante disso, fica IMPROVIDO o recurso interposto pelos demandados.
Resta analisar o recurso interposto pelo autor.
Pretende receber o valor gasto com consertos do automóvel, sob alegação de
vício oculto, ressaltando não ser praxe do adquirente verificar as condições do veículo que
compra.
Sem razão.
No momento da realização do negócio realizado entre PARTICULARES,
PESSOAS FÍSICAS, que entenderam por bem simplesmente “trocar” de veículos em
janeiro de 2016, o veículo dado em troca para o autor foi um Fiat Uno fabricando no ano de
1995, contando, portanto, com mais de 20 anos de uso e muitos quilômetros rodados.
Não se nega que o veículo vendido era usado e antigo. Também se reconhece
que a relação travada entre as partes é regida pelo Direito Civil Comum, devendo ser
afastada qualquer pretensão de aplicação do Código do Consumidor, pois foi realizada
compra e venda de veículo entre particulares, não tendo o alienante a profissão de vendedor
de automóveis. Evidente que veículos usados e mais antigos são passíveis de apresentar
problemas naturais do desgaste pelo tempo e pelo uso, sendo medida de prudência que
aquele que vai adquirir um automóvel nestas condições tome cautelas mínimas para não

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005199-16.2016.8.26.0037
VOTO 27478
acabar adquirindo um “problema”.
Não é viável, portanto, o acolhimento da tese do apelante, que tinha integral
condição de verificar, antes de adquirir veículo tão antigo e sem pagamento em dinheiro,
mediante simples “troca”, as reais condições em que ele se encontrava, não podendo alegar
vício oculto em um automóvel com mais de vinte anos de uso e com evidentes desgastes
pelos anos de uso. Nesse sentido este Tribunal já decidiu em caso semelhante:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO USADO, CUJAS CONDIÇÕES
PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE A COMPRADORA
O SUBMETESSE À VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Quem se propõe a adquirir
um veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve
necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o
mínimo de cautela que o interessado na aquisição deve adotar, previamente, é
mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança,
pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se
encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu a
compradora o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou
que eram previsíveis. (0002282-74.2013.8.26.0157 - Relator(a): Antonio Rigolin;
Comarca: Cubatão; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 17/11/2015; Data de registro: 17/11/2015)
E ainda:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Compra e venda de
veículo automotor usado e com altíssima quilometragem. Vício redibitório não
configurado. Autor que comprou o bem no estado em que se encontrava. Veículo
com mais de dez anos de uso. Pretensão improcedente. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e
STF. Apelo a que se nega provimento. (0004363-92.2013.8.26.0319 - Relator(a):
Pereira Calças; Comarca: Lençóis Paulista; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/09/2015; Data de registro: 02/10/2015)
Pretendendo o autor, assim, se beneficiar com tão facilitada negociação, o
dever de diligência mínimo que dele se esperava era a realização de análise pormenorizada
das condições do automóvel antes de realizar a mencionada negociação.

PODER JUDICIÁRIO 8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005199-16.2016.8.26.0037
VOTO 27478
Com isso, o recurso interposto pelo autor fica também IMPROVIDO.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos de apelação
interpostos pelas partes autora e ré.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora